Tribunal: STF
Processo: ARE 1302265
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. PARCELAMENTO. ADESÃO. PRORROGAÇÃO DO PRAZO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AUSÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INVIABILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM BASE NA AL. B DO INC. III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
Relatório
    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base nas als. a e b do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Segunda Turma do Tribunal Regional Federal da Quinta Região:
    “EMENTA: TRIBUTÁRIO. PARCELAMENTO. MUNICÍPIO. LEI Nº 11.196/2005, ALTERADA PELA LEI Nº 11.941/2009. PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA. PRORROGAMENTO DO PRAZO DE ADESÃO PELA LEI Nº 12.058/2009.
    I. Apelação da Fazenda Nacional contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido formulado à inicial; determinando a manutenção do Município de Estância/SE no parcelamento disciplinado pela Lei nº 11.196/05, a suspensão da exigibilidade do crédito tributário e a consequente expedição de certidão positiva com efeito de negativa.
    II. A Lei 11.196/2005, com as modificações feitas pela Lei nº 11.960/2009, estabelece no § 10, do art. 96, o prazo de três meses contados a partir do último dia útil do segundo mês subsequente ao da publicação da lei para o início pagamento dos débitos relativos às contribuições parceladas, para os municípios que possuem mais de 50.000 (cinquenta mil) habitantes.
    III. No caso, apesar do não cumprimento do prazo legal para adimplir a primeira prestação, a municipalidade foi beneficiada com a edição da Lei nº 12.058/2009, que prorrogou o prazo de adesão ao parcelamento em tela para o dia 30.11.2009, concedendo um novo lapso de carência a partir dessa data, o qual terminou em 26 de fevereiro de 2010.
    IV. Conforme comprovante de pagamento de fl. 30, a parte autora adimpliu com a obrigação quanto ao pagamento da primeira parcela em 15.12.2009, portanto, dentro do prazo acima estipulado. Não se vislumbra razoabilidade no indeferimento do parcelamento, sendo certo, ainda, que a Fazenda Nacional recebeu parcelas posteriores (janeiro a março de 2010).
    V. Suspensa a exigibilidade do referido crédito, é devida a expedição certidão positiva com efeito de negativa.
    VI. Apelação improvida” (fl. 285, vol. 1). 
    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (fl. 11, vol. 2).
    2. No recurso extraordinário, alega-se ter o Tribunal de origem contrariado os arts. 2º e 97 da Constituição da República e desrespeitado a Súmula Vinculante n. 10 do Supremo Tribunal Federal. 
    3. O recurso extraordinário foi inadmitido sob o fundamento de que “o Supremo Tribunal Federal vem reiterando a afirmação no sentido de que descabe, confundir reserva de plenário com interpretação de normas legais, de modo que, se o tribunal de origem decidiu a causa com base na interpretação da legislação infraconstitucional a afronta a Constituição, se ocorrente, seria apenas indireta ou reflexa” (fl. 38, vol. 2).
    A agravante sustenta que, “por um equívoco, o aludido recurso extraordinário foi inadmitido, em virtude de inocorrência de violação ao art. 97, da Constituição Federal, em virtude do Tribunal de origem ter decidido a causa com base em interpretação na legislação infraconstitucional.
    Ocorre, porém, Nobres Ministros que o Recurso Extraordinário da Fazenda Nacional não tem apenas como fundamento a violação ao dispositivo constitucional acima [art. 97], mas também a contrariedade ao artigo 2º, da CF/88, matéria essa, amplamente discutida e debatida nos presentes autos, inclusive, tendo sido objeto de prequestionamento expresso nos Embargos de Declaração da Fazenda Nacional.
    Dessa forma, a r. decisão ora recorrida, com a devida vênia; merece reforma, pois não analisou todos os fundamentos do cabimento do recurso.
    Ademais, resta pacífico perante o Eg. Supremo Tribunal Federal, inclusive, objeto da súmula 292, que o Recurso Extraordinário admitido por apenas um de seus fundamentos não prejudica o conhecimento dos demais” (fl. 43, vol. 2). 
    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.
    4. Razão jurídica não assiste à agravante.
    5. No voto condutor do acórdão recorrido, o desembargador relator assentou:
    “Cumpre observar nos autos a possibilidade do enquadramento do Município de Estância/SE no Parcelamento Especial de que trata a Lei nº 11.196/05, com as alterações introduzidas pela Lei nº 11.960/09, com vistas a regularizar sua situação, relativamente às obrigações previdenciárias vencidas até 31/01/09 (contribuições sociais, dos empregados e contribuições sociais patronais).
    A Lei 11.196/2005; com as modificações feitas pela Lei n. 11.960/2009, estabelece no § 10 do art. 96, o prazo de três meses, contados a partir do último dia útil do segundo mês subsequente ao da publicação da lei, para o início do pagamento dos débitos relativos às contribuições parceladas; para os municípios que possuem mais de 50.000 (cinquenta mil) habitantes.
    Na hipótese, o prazo para que o Município autor pagasse a primeira parcela expirava em 3.11.2009. Porém, conforme certidão acostada aos autos, a primeira parcela foi paga em 15.12.2009 (fls. 30).
    No caso, não se pode deixar de levar em consideração os inúmeros prejuízos que ocasionariam a negativa, do parcelamento em tela, pois deixaria o Município de receber Certidão de Regularidade Fiscal, ainda sendo inscrito no SIAFI, o que acarretaria o não recebimento de verbas do governo federal. Logo, não advindo nenhum prejuízo para a União, a qual, inclusive, persistindo nessa resistência, estaria se afastando da ratio essendi das disposições que disciplinam qualquer parcelamento.
    Ademais, ao autor foi beneficiado com a edição da Lei n. 12.058/2009, que prorrogou o prazo de adesão ao parcelamento em tela para o dia 30.11.2009, concedendo um novo lapso, de carência a partir dessa data, a qual findou em 26.2.2010.
    A prorrogação levada a efeito pela Lei n. 12.058/2009 importa na permissão de ingresso do impetrante no parcelamento requerido, sob pena de afronta ao princípio da isonomia, garantindo-se, dessa forma, tratamento igualitário a todo os municípios interessados em parcela[r] suas dívidas de tributos federais/previdenciários com observância, para todos os entes públicos municipais, retardatários ou não, de um mesmo prazo de adesão..
    Ressalte-se que, não se vislumbra razoabilidade no indeferimento do parcelamento, ao observar que a Fazenda recebeu parcelas posteriormente adimplidas (janeiro a março de 2010).
    Por todo o exposto, nego provimento à apelação” (fls. 282-283, vol. 1).
    6. Este Supremo Tribunal assentou ser “inviável ao Poder Judiciário, com fundamento em ofensa ao princípio da isonomia, afastar limitação para concessão de benesse fiscal, de sorte a alcançar contribuinte não contemplado na legislação aplicável, ou criar situação mais favorável ao contribuinte, a partir da combinação – legalmente não permitida – de normas infraconstitucionais, sob pena de agir na condição anômala de legislador positivo”. Assim, por exemplo:
    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. PRAZO DIFERENCIADO PARA ADERIR A REGIME ESPECIAL DE TRIBUTAÇÃO (SIMPLES). ANÁLISE DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. MOTIVOS FISCAIS E EXTRAFISCAIS. INTERPRETAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. OFENSA REFLEXA. IMPOSSIBILIDADE DE O PODER JUDICIÁRIO AFASTAR LIMITAÇÃO PARA CONCESSÃO DE BENESSE FISCAL COM BASE NO PRINCÍPIO DA IGUALDADE TRIBUTÁRIA. ATUAÇÃO ANÔMALA DE LEGISLADOR POSITIVO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo Tribunal de origem, quanto à inexistência de ofensa ao princípio da isonomia, necessário seria rever interpretação dada à legislação infraconstitucional aplicável à espécie, para determinar e avaliar os motivos fiscais e extrafiscais que levaram à adoção de prazos diferenciados. Dessa forma, o exame da alegada ofensa ao texto constitucional envolve a reanálise da interpretação dada a essas normas pelo juízo a quo. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta. Incabível, portanto, o recurso extraordinário. II – Essa Corte possui entendimento no sentido de que é inviável ao Poder Judiciário, com fundamento em ofensa ao princípio da isonomia, afastar limitação para concessão de benesse fiscal, de sorte a alcançar contribuinte não contemplado na legislação aplicável, ou criar situação mais favorável ao contribuinte, a partir da combinação – legalmente não permitida – de normas infraconstitucionais, sob pena de agir na condição anômala de legislador positivo. III – Agravo regimental a que se nega provimento” (RE n. 742.352-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 15.8.2014).
    O Tribunal de origem não afastou qualquer limitação expressa nem combinou leis inconciliáveis ao concluir pela aplicação da prorrogação do prazo para aderir ao parcelamento discutido no processo, na forma prevista no § 11 do art. 96 da Lei n. 11.196/2005 (acrescido pela Lei 12.058/2009), para os contribuintes que tiveram negada ou tornada sem efeito sua opção, pelo parcelamento realizado no prazo previsto no § 6º do art. 96 da Lei n. 11.196/2005, pela falta de pagamento da primeira parcela no prazo estabelecido.
    Apesar de o Tribunal de origem citar como fundamento o princípio da isonomia, apenas interpretou a legislação infraconstitucional aplicável à espécie ao determinar o alcance do novo prazo concedido pela Lei n. 12.058/2009. 
    A apreciação do pleito recursal exigiria a avaliação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Leis ns. 11.196/2005 e 12.058/2009). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Assim, por exemplo: 
    “EMENTA DIREITO TRIBUTÁRIO. COEXISTÊNCIA DE ADESÃO AO REFIS E PAES. EXCLUSÃO. PARCELAMENTO. INADIMPLÊNCIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. (…) 2. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 3. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa direta e literal a preceito da Constituição da República. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (RE n. 1.000.684-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 19.10.2018).
    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. EXCLUSÃO DE PROGRAMA DE PARCELAMENTO. PROPORCIONALIDADE. CARÁTER INFRACONSTITUCIONAL DA CONTROVÉRSIA. PRECEDENTES. 1. Nos termos da jurisprudência da Corte, não há repercussão constitucional imediata da controvérsia sobre a exclusão de contribuinte de programa de parcelamento de débito tributário. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE n. 864.945-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 22.5.2015).
    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. BENEFÍCIO FISCAL. EXCLUSÃO. EMPRESAS OPTANTES SIMPLES: ART. 2º, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI N. 10.147/2000. FUNDAMENTO INFRACONSTITUCIONAL. RECURSO ESPECIAL COM SEGUIMENTO NEGADO. TRÂNSITO EM JULGADO. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM. SÚMULA N. 283 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (AI n. 855.557-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 11.4.2014).
    7. Incabível cogitar-se de contrariedade ao art. 97 da Constituição da República ou à Súmula Vinculante n. 10 deste Supremo Tribunal por inobservância do princípio da reserva de plenário, pois o Tribunal de origem apenas interpretou e aplicou a legislação ordinária pertinente à espécie. Assim, por exemplo:
    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO POPULAR. AUSÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. LESIVIDADE AO PATRIMÔNIO PÚBLICO. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL (LEIS MUNICIPAIS NS. 5.364/2004 E 6.151/2011): SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.289.924-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 21.1.2021).
    “EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. SEGUNDO AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ART. 97 DA CF/88 E SÚMULA VINCULANTE 10. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. CONCESSÃO OU PERMISSÃO. SERVIÇOS DE TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS. PRÉVIA LICITAÇÃO. NECESSIDADE. PRECEDENTES. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF) é firme no sentido de que não há violação ao princípio da reserva de plenário quando o acórdão recorrido apenas interpreta norma infraconstitucional, sem declará-la inconstitucional. Precedentes. 2. O acórdão recorrido não divergiu da orientação jurisprudencial do STF no sentido de que é imprescindível prévia licitação para a concessão ou permissão da exploração de serviços de transporte coletivo de passageiros. 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios. 4. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE n. 1.265.732-AgR-segundo, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 17.12.2020).
    8. Para a viabilidade do recurso extraordinário com base na al. b do inc. III do art. 102 da Constituição da República, imprescindível a declaração formal de inconstitucionalidade de tratado ou lei federal pelo Plenário ou órgão especial do Tribunal de origem, o que não se deu na espécie. Neste mesmo sentido, por exemplo:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. RAZÕES DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DO JULGADO RECORRIDO: SÚMULA N. 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO PELA AL. B DO INC. III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. CONTRARRAZÕES NÃO APRESENTADAS. MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA: IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 955.014-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 30.8.2016).
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO CONTENCIOSO DE MERA LEGALIDADE REEXAME DE FATOS E PROVAS IMPOSSIBILIDADE SÚMULA 279/STF APELO EXTREMO TAMBÉM DEDUZIDO COM FUNDAMENTO NO ART. 102, III, B, DA CONSTITUIÇÃO ACÓRDÃO QUE NÃO DECLAROU A INCONSTITUCIONALIDADE DE QUALQUER ATO ESTATAL INVIABILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, ANTE A AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM VERBA HONORÁRIA NA ORIGEM AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE n. 1.243.612-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 22.10.2020).
    Nada há a prover quanto às alegações da agravante.
    9. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (al. b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 4 de fevereiro de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora